Tribunal: STJ
Processo: 0711658-14.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524248 - AL (2023/0450227-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAUJO - AL011071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do
tráfico privilegiado, alegando não se dedicar a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as
circunstâncias do caso concreto afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão,
justificam o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
5. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar
entendimento consolidado.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade das drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do agente podem
justificar o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
2. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA50433055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: df0a26ba-24eb-448f-bb73-8ef672d1cafc

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2569842/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
14/08/2025
DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
13/05/2025
Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC, Rel. Min. Laurita
19/05/2025
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2023
15/8/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50433055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: df0a26ba-24eb-448f-bb73-8ef672d1cafc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2524248 - AL (2023/0450227-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAUJO - AL011071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do
tráfico privilegiado, alegando não se dedicar a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e as
circunstâncias do caso concreto afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão,
justificam o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
5. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar
entendimento consolidado.
Documento eletrônico VDA50433054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: 092b0534-0fc0-4d89-bae5-f2a61ace4558

6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade das drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão do agente podem
justificar o não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.
2. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2569842/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2703633/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
14/08/2025
DJEN
; STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
13/05/2025
Fischer, DJEN
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC, Rel. Min. Laurita
19/05/2025
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
8/8/2023
15/8/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO DE TARSO DE
ALMEIDA em face de decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls. 427-429).
Em razões recursais, a defesa sustenta que preenche os requisitos legais para o
reconhecimento do tráfico privilegiado, por não se dedicar a atividades criminosas.
Aduz, ainda, que há entendimento da Suprema Corte que avaliza a pretensão recursal.
Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo
regimental interposto (fls. 434-439).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50433054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: 092b0534-0fc0-4d89-bae5-f2a61ace4558

Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, o Tribunal a quo reputou que as
circunstâncias do caso concreto, notadamente a apreensão de significativa quantidade de
droga, indicam a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a afastar a benesse
legal atinente ao tráfico privilegiado (fl. 756):
“(...) Ocorre que, para a aplicação da causa de diminuição,
além da primariedade e dos bons antecedentes, o mencionado § 4o exige
que o recorrente "não se dedique às atividades criminosas", requisito
que não foi preenchido quando se constata a quantidade de
entorpecentes apreendidos (1kg de maconha) e as circunstância do caso
concreto, em que o apelado contratou o corréu para o transporte da
droga, as quais são incompatíveis com a de um pequeno traficante
eventual. Acrescente- se que não configura bis in idem a utilização da
quantidade da droga apreendida para elevar a pena-base e depois para
fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado, especialmente
quando se complementa com elementos concretos da conduta delitiva.”

E, no particular, esta Corte Superior assentou o entendimento de que “a
quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias da prisão,
podem justificar o não reconhecimento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006” (AgRg no AREsp 2569842 / SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN
), como reconheceu a instância inferior.
14/08/2025
Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a
decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o
entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633 / DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
De mais a mais, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
Em verdade, “a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer
incidir a causa de diminuição do tráfico privilegiado, exigiria aprofundado reexame
probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA50433054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: 092b0534-0fc0-4d89-bae5-f2a61ace4558

/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.101.059/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/8/2023
15/8/2023
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50433054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:14
Código de Controle do Documento: 092b0534-0fc0-4d89-bae5-f2a61ace4558

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0450227-3
AREsp 2.524.248 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07116581420218020001
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAUJO - AL011071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: DIEGO SANTOS BENTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO DE TARSO DE ALMEIDA COSTA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO CAVALCANTI DE ARAUJO - AL011071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212485902524<14485@
2023/0450227-3 - AREsp 2524248 Petição : 2025/0074765-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:11
Código de Controle do Documento: 1AFB38ED-A8D9-4F8F-85E6-4E0E2E65513C